Tribunal: TJDFT
Processo: 0704087-68.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704087-68.2019.8.07.0018 RECORRENTE: NARA RUBIA MIRANDA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO POPULAR TEM POR OBJETO DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. De acordo com o artigo 5o, inciso LXXIII da Constituição Federal, a Ação Popular tem por objeto a defesa do patrimônio público, da moralidade administrativa, do meio ambiente e do patrimônio histórico e cultural. O §1o do artigo 1o da Lei 4.717/657, que regula a Ação Popular define patrimônio público como sendo os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico. Pretensão relacionada a direito individual não deve ser objeto de ação popular, estando escorreita a sentença que indefere a inicial por inadequação da via eleita. No recurso especial, a recorrente alega violação ao artigo 1o da Lei 4.417/1965, defendendo a adequação da via eleita – ação popular – porquanto, ainda que a natureza jurídica do pleito viesse a ser definida como sendo de direito coletivo estrito senso, o pedido formulado foi no sentido de que todos os candidatos que participaram do certame debatido nestes autos fossem beneficiados com o acréscimo, em suas notas, advindo da anulação de duas questões da prova objetiva. Argumenta que aludida anulação foi determinada judicialmente e que os seus efeitos não deveriam ficar limitados à autora daquela demanda anulatória. Em sede de extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal, reprisando os argumentos lançados no especial quanto adequação da via eleita, uma vez que, segundo alega, visa a correção de um ato abusivo que ofende a moralidade administrativa. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1o da Lei 4.417/1965, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “(...) autora, ora apelante, ajuizou Ação Popular, pugnando pela condenação da parte ré em obrigação de fazer, concernente à proceder nova homologação do Concurso 10/2013, da Secretaria de Educação do Distrito Federal, em razão da anulação de duas questões, reclassificando sua posição, fica patente a ausência de interesse de agir por inadequação da via eleita” (ID 13790152 - Pág. 3) decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, quanto à suposta afronta ao artigo 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, confira-se: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR. ALEGAÇÃO DE INTERESSE INDIVIDUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ELIMINAÇÃO. PROCESSO SELETIVO DE MESTRADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O exame da alegada ofensa ao art. 5o, XXXV e LXXIII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1115078 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 24/8/2018) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029